Tribunal: STF
Processo: HC 250057
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA NÃO IDENTIFICADO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA (SAQUE DE CARGA DE CAMINHÃO AVARIADO). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial nº 2.196.775/SE (e-doc. 5).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 155, caput (furto simples), do Código Penal (e-doc. 8).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 7).



    4. No STJ, o Ministro Relator negou provimento ao recurso especial (e-doc. 6), ao que se seguiu o mencionado agravo regimental de que resultou no ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Sergipe sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Argumenta que o valor da res furtiva — 68 latas de cerveja e 1 refrigerante de 2 litros — não foi objeto de controvérsia pelas instâncias ordinárias, não podendo ser interpretado em prejuízo do paciente. Ressalta que o dano material ocasionado é insuficiente para satisfazer a tipicidade material do delito, porquanto ínfimo o desvalor da conduta, ante a recuperação da res furtiva. Aduz que a reincidência, por si só, não possui o condão de justificar a negativa de observância do princípio da bagatela.



    6. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a consequente absolvição do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    8. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    9. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    10. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer os contornos fáticos do caso sob análise. O Tribunal de Justiça, ao negar a observância do princípio da insignificância, destacou a reincidência específica. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão:



    “Consta na peça acusatória que: 



    “[...]no dia 27 de janeiro de 2016, por volta das 11:30h, nas proximidades da Av. Euclides Figueiredo, Bairro Lamarão, nesta Capital, o ora denunciado, José Airton Mateus Filho, furtou 68 latas de cerveja das marcas Antártica sub-zero e Brahma e 01 refrigerante de dois litros da marca pepsi, que estavam dentro do caminhão carreta, Mercedes Bens, ano 1993, cor verde e placa policial HZC 1293, de propriedade do Sr. Roberto Vieira Rezende. 



    (...)



    Analisando as razões recursais, vislumbro que a defesa almeja, inicialmente, a absolvição do apelante , com lastro no Princípio da Insignificância e, por conseguinte, na atipicidade material da conduta.



    (...)



    A pretensão defensiva, não obstante o esforço argumentativo da defesa, não merece acolhimento. 



    É que o apelante possui duas condenações transitadas em julgado, conforme se pode aquilatar nos autos de nº 201321200426 e 201388600293, e, registre-se, ambas em crimes contra o patrimônio, de modo que a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com o Princípio da Insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal.



    (...)



    Portanto, não se deve sopesar, apenas, o valor patrimonial dos bens subtraídos, mas também os demais elementos que configuram o Princípio da Insignificância. E, no caso concreto, levando-se em consideração a multirreincidência do apelante, não se pode falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 



    Ademais, em sendo o recorrente contumaz em práticas delitivas, não pode ser beneficiado pelo princípio da insignificância, porque, do contrário, estaria sendo agraciado com a impunidade, recebendo um verdadeiro incentivo para continuar delinquindo. 



    Nessa linha de ideias, transpondo as lições supra para o caso em apreciação, entendo correta a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, em considerar inviável a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a tipicidade material da conduta. 



    Ademais, o fato de o produto do furto ter sido devolvido à vítima, por si só, também não é circunstancia apta a configurar a atipicidade da conduta delitiva pela aplicação do princípio da insignificância. (...)” (e-doc. 7, p. 9-13; grifos nossos).



    11. Verifica-se, também, que, no ato recorrido, a 6ª Turma do STJ, ao negar a observância do princípio da bagatela, além da contumácia delitiva, destacou a reprovabilidade da conduta — saque de carga de caminhão avariado. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO DO ART. 386, III, DO CPP. TESE DE ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA ACRESCIDA DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA (SAQUE DE CARGA DE CAMINHÃO AVARIADO). CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A NÃO RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 



    Agravo regimental improvido.” (e-doc. 5; grifos nossos). 



    12. Embora a reincidência, por si só, não seja motivo idôneo para afastar a aplicação do princípio da insignificância, entendo que a solução adotada nas instâncias anteriores é a mais consentânea com os contornos do caso.



    13. É importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência, isoladamente, não afaste o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    14. Além da reiteração em crime contra o patrimônio, observo que não há indicação dos valores dos bens subtraídos pelo paciente — 68 latas de cerveja e 1 refrigerante de dois litros —, não sendo possível concluir, sem mais elementos, que se trate de montante ínfimo. Os precedentes em que esta Suprema Corte determinou a aplicação do princípio se referem a furtos de quantidades significativamente menores, nos quais a inexpressividade do valor surge evidente:



     “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. CONTUMÁCIA DE INFRAÇÕES PENAIS CUJO BEM JURÍDICO TUTELADO NÃO É O PATRIMÔNIO. DESCONSIDERAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 



    (...) 3. Trata-se de furto de um engradado que continha vinte e três garrafas vazias de cerveja e seis cascos de refrigerante, também vazios, bens que foram avaliados em R$ 16,00 e restituídos à vítima. Consideradas tais circunstâncias, é inegável a presença dos vetores que autorizam a incidência do princípio da insignificância. (...)”



    (HC nº 114.723/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 26/08/2014, p. 12/11/2014; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). (...) 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de Coca-Cola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 181.389-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2020, p. 25/05/2020).



    15. Corroborando com o entendimento suso, destaco julgado da Segunda Turma, de minha relatoria, em que a lesão jurídica não foi considerada inexpressiva em uma situação de furto de 36 latas de cerveja, quantidade bem inferior à dos autos (68 latas de cerveja e 1 refrigerante). Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. 



    (...)



    3. A aplicação do princípio em tela foi afastada levando-se em conta, para além da contumácia delitiva específica, o contexto em que ocorrido o crime — ingresso em depósito de bebidas mediante escalada e rompimento de obstáculo, já que o recorrente saltou muro e removeu telhas do estabelecimento, de onde tentou subtrair 3 fardos de cerveja, totalizando de 36 latas —, a natureza (bebida alcoólica) e o valor da res furtiva, superior a 10% do salário mínimo vigente à época. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 220.109-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 13/12/2023; grifos nossos).



    16. Assim, diante dos pressupostos criados por esta Suprema Corte para aplicação do princípio da insignificância, mostram-se consideráveis a reprovabilidade da conduta (contumácia delitiva específica e contexto fático do crime — saque de carga de caminhão avariado) e a lesão ao bem jurídico tutelado (68 latas de cerveja e 1 refrigerante), o que inviabiliza a incidência da benesse. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. (...). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5.(...). Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    17. Acrescente-se que o fato de os objetos terem sido recuperados pela vítima não retira a tipicidade da conduta, tampouco autoriza a conclusão de que o bem jurídico tutelado não foi ameaçado ou lesado.



    18. Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator